Tribunal: TJES
Processo: 5004335-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004335-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ZENALDO CARDOZO SANTANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004335-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ZENALDO CARDOZO SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS.. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO
. 1.
O agravante praticou falta grave, prevista no art. 50, I da LEP. 2. Havendo o cometimento de falta grave, será imposta ao reeducando, a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios execucionais.
Agravo improvido.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004335-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ZENALDO CARDOZO SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ZENALDO CARDOZO SANTANA,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a fixação de nova data base para o cálculo dos benefícios execucionais.

Em suas razões, sustenta que o reconhecimento de falta grave é nulo, eis que em sede de procedimento administrativo disciplinar, procedeu-se à oitiva do apenado e dos agentes penitenciários, sem a presença de defesa técnica, constituindo verdadeiro cerceamento de defesa.

Por outro lado, afirma a ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação por falta grave.

Inicialmente no que tange à alegação defensiva de cerceamento de defesa, saliento que as Cortes Superiores ostentam jurisprudência qualificada de que a realização de audiência de justificação com a presença da defesa técnica supre a ausência do defensor no PAD instaurado para apuração de falta grave. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. APENADO ACOMPANHADO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RE 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 941/STF. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, seria imprescindível, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".
3. No caso em exame, os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram efetivamente assegurados ao Agravante, com a realização de audiência de justificação na presença do patrono constituído, que pôde exercer o seu múnus. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, não há como reconhecer a ilegalidade suscitada neste writ. 4. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram sequer apreciadas no acórdão impugnado. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.912/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

No caso dos autos, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada, pude observar que a audiência de justificação foi realizada em 01/08/2022 com participação do advogado do reeducando, conforme se extrai do evento de nº 176.1.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não encontra amparo jurídico, não podendo ser acolhida.

Em continuidade, afirma a defesa a ausência de provas aptas a ensejar o reconhecimento da falta grave.

Ocorre que ao prestar depoimento em sede de procedimento administrativo disciplinar, os inspetores penitenciários Washington Luiz Ferreira e Thiago Morbim Kley afirmaram, de forma uníssona que constataram que o agravante se recusou a fechar a portinhola da cela, durante o procedimento de entrega de alimentação.

De tal forma, em que pese a negativa do reeducando, o depoimento das testemunhas e demais provas coligidas nos autos, atestam de modo inequívoco que Zenaldo assumiu liderança negativa dentro do estabelecimento prisional, subvertendo assim, a ordem na unidade prisional.

Nessa linha, verifica-se que a conduta do apenado se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 50, I da Lei de Execução de Penal. Vejamos:

Art. 50.
Comete falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

[...]

Assim, a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios execucionais, revela-se adequada, em especial por levar em consideração todas as peculiaridades e gravidades que permeiam o caso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.